Tribunal: TJBA
Processo: 8172914-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172914-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA AMELIA BATISTA ALVES

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. TEORIA DA APARÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. EVIDENCIADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE R$ 10.000,00. ADEQUADO E PROPORCIONAL A LIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição e danos morais, decorrentes de fraude bancária.

II. Questão em discussão:
Se ocorreu ou não a fraude e se o Banco responde objetivamente; Se é possível afastar ou reduzir os danos morais e os materiais, e quanto ao último, mantê-lo na forma simples.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, a autora apelada sustenta desconhecer movimentações e transações bancárias realizadas em sua conta, cartão de crédito e cheque especial.

Comprova os descontos e que informou ao réu apelante o ocorrido.

O Apelante por sua vez não prova que exerceu se dever de cautela, segurança e sigilo, permitindo que golpistas tivessem acesso a dados e informações da recorrida e do empréstimo que tinha junto a instituição financeira, de tal modo, que aparentou ser funcionário legítimo do Banco.

Consumidora impotente diante da situação e Réu Apelante que mesmo ciente, eximiu-se da obrigação, nada fez para solucionar a questão e ainda imputou a recorrida a responsabilidade pelo ocorrido.

Dano material evidenciado pelos descontos na conta, dano moral configurado diante do prejuízo suportado pela Recorrida pela conduta desidiosa e negligente do Banco Réu Apelante.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. pedido improcedente.

Sem razão o Apelante em seus argumentos, a decisum vergastada resta mantida na íntegra, em observância ao princípio da congruência (decisão judicial compatível com os pedidos) e da proibição a reformatio in pejus (a reforma de uma decisão pelo Tribunal não pode prejudicar o recorrente).

Cumpre destacar que observância de tais princípios objetiva assegurar a estabilidade e a segurança jurídica, no sentido de evitar que a parte que tenha exercido seu direito de recurso seja prejudicada pela decisão que revisou a anteriormente proferida/prolatada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8172914-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelada MARIA AMELIA BATISTA ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça